Tribunal: TJPA
Processo: 0823840-97.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0823840-97.2023.8.14.0401

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO CONCEICAO

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO
DECISUM
. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o acusado da imputação do crime previsto no art. 129, §9º, do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, por insuficiência de provas, e declarou extinta a punibilidade quanto ao delito de ameaça pela prescrição.

2. O recorrente pleiteia a readequação da tipificação para o delito do art. 129, §13, do Código Penal, em razão de alteração legislativa, bem como a fixação de valor mínimo para reparação por danos morais, nos termos do art. 387, IV do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é possível conhecer de apelação criminal cujas razões não impugnam os fundamentos da sentença absolutória, limitando-se a formular pedidos acessórios que pressupõem condenação inexistente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de impugnar, de forma específica, os fundamentos da decisão recorrida, delimitando a matéria devolvida ao tribunal
ad quem
.
5. A aplicação subsidiária do art. 1.010 do CPC ao processo penal, por força do art. 3º do CPP, autoriza o reconhecimento da exigência de impugnação específica como requisito de regularidade formal do recurso.
6. No caso, as razões recursais não enfrentam o fundamento central da sentença, consistente na absolvição por insuficiência probatória, nem postulam a reforma do édito absolutório, incidindo a máxima
tantum
devolutum quantum appellatum
.
7. A ausência de correlação entre as razões do apelo e o conteúdo da decisão recorrida inviabiliza o conhecimento do recurso, conforme entendimento consolidado do STJ e desta Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:
1. A apelação criminal que não impugna especificamente os fundamentos da sentença absolutória viola o princípio da dialeticidade recursal e não pode ser conhecida. 2. Pedidos de readequação típica e de fixação de valor mínimo para reparação civil são juridicamente inviáveis quando não há impugnação do capítulo absolutório, por constituírem efeitos acessórios de eventual condenação.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 3º, 386, VII; CPC, art. 1.010.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2060531/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17.05.2022; TJPA, Apelação Criminal nº 0800723-69.2021.8.14.0200, Rel. Des. Jorge Luis Lisboa Sanches, j. 23.10.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, na 8ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, para não conhecer do recurso de apelação, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de recurso de
Apelação Criminal
, interposto pelo Ministério Público Estadual, em face de sentença prolatada pelo Juízo da 3ª
Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de
Belém, que absolveu o réu
F.D.A.P.C.
pela prática do crime previsto no art. 129, §9º do Código penal.

Narra a denúncia, que, no dia 11/10/2020, enquanto a vítima M.I.R.G. trabalhava em um bar pertencente a seu tio, o apelado teria praticado contra ela condutas próprias de lesão corporal e ameaça. O ex-companheiro da ofendida e pai de suas duas filhas, não teria aceitado o término do relacionamento, circunstância que teria culminado em desentendimento, ameaças de morte e agressões físicas, resultando em lesões posteriormente constatadas em exame pericial, além de ter danificado o aparelho celular da vítima. Ao recorrido foi imputada a prática dos crimes previstos nos arts. 129, §9º e art. 147,
caput
, ambos do CP, com incidência da agravante do art. 61, II, “f”, do mesmo diploma legal, no contexto da Lei nº 11.340/2006, e fixação de valor mínimo para reparação por danos morais (ID 31523901).

O Juízo de origem proferiu sentença julgando improcedente a pretensão punitiva estatal quanto ao delito de lesão corporal, absolvendo o recorrido, ao entendimento de que o acervo probatório produzido durante a instrução criminal não se mostrou suficiente para comprovar, com o grau de certeza exigido na esfera penal, a efetiva ocorrência das agressões nos moldes narrados na denúncia. No tocante ao crime de ameaça, foi declarada extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva em abstrato, considerada a pena máxima cominada ao delito (ID 31524087 e ID 31523902).

Em razões recursais, o apelante sustenta que a sentença teria condenado o apelado pela prática do delito previsto no art. 129, §9º, do CP, sem considerar a alteração legislativa promovida pela Lei nº 14.188/2021, circunstância que demandaria a correta adequação típica da conduta para o art. 129, §13 do mesmo diploma legal. Aduz, ainda, que o ato judicial teria sido omisso quanto a apreciação do pedido de fixação de valor mínimo para reparação por danos morais. Pugna pela readequação da tipificação e pela fixação de indenização mínima em favor da vítima, no montante de R$1.412,00 (hum mil quatrocentos e doze reais) (ID 31524090).

Em contrarrazões, o recorrido pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso, com a integral manutenção da sentença prolatada pelo Juízo de origem (ID 31524098).

Nesta superior instância, o órgão ministerial emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 31829562).

Coube-me a relatoria, nos termos da Portaria nº 252/2026-GP.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

1. Admissibilidade.

O recurso não reúne condições de conhecimento.

A controvérsia devolvida à apreciação desta instância recursal, conforme delineado nas razões de apelação, restringe-se à pretensão ministerial de revisão da tipificação atribuída aos fatos e ao exame de suposta omissão da sentença quanto à fixação de valor mínimo a título de reparação por danos morais, nos termos do art. 387, IV do CPP. Suscita o apelante que a conduta imputada ao recorrido deveria ser enquadrada no art. 129, §13 do CP, em razão da alteração legislativa promovida pela Lei nº 14.188/2021, além de pugnar pela fixação de indenização mínima em favor da vítima no montante de R$1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais).

Da análise detida dos autos, contudo, verifica-se uma inconsistência lógica nas razões recursais apresentadas. Isso porque, embora o Ministério Público construa sua argumentação como se houvesse sido proferido édito condenatório, a sentença recorrida, na realidade, julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo o acusado, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

Observa-se que a insurgência ministerial não se dirige contra o núcleo decisório da sentença, qual seja, o reconhecimento da insuficiência probatória para sustentar um decreto condenatório. O recorrente não impugna os fundamentos utilizados pelo Juízo de origem para absolver o acusado, tampouco formula pedido expresso de reforma da sentença para fins de condenação. Limita-se, em verdade, a pleitear a retificação da capitulação jurídica mencionada no
decisum
e a fixação de valor mínimo a título de reparação civil.

Essa postura processual evidencia dissociação entre as razões recursais e o conteúdo efetivo da decisão impugnada. O recurso não contrapõe os fundamentos que conduziram ao provimento absolutório. Ao revés, parte da premissa equivocada de que teria havido condenação, circunstância que revela manifesta ausência de correlação entre a motivação do apelo e o comando sentencial. Tal deficiência compromete a própria regularidade formal do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade recursal, segundo o qual incumbe ao recorrente o ônus de demonstrar, de forma clara e específica, os pontos da decisão que pretende ver reformados e as razões jurídicas que justificam a modificação do julgado.

A exigência de impugnação específica das razões da decisão recorrida encontra respaldo, no âmbito do processo civil, no art. 1.010 do Código de Processo Civil, cuja aplicação subsidiária ao processo penal é admitida pelo art. 3º do CPP.

A aplicação subsidiária dessas normas ao processo penal revela-se plenamente compatível com os princípios que regem a atividade jurisdicional, especialmente no que concerne à garantia do contraditório efetivo, à racionalidade do sistema recursal e à economia processual. Exige-se, portanto, que o recurso apresente impugnação direta e específica aos fundamentos da decisão recorrida, delimitando de forma precisa o âmbito da devolução da matéria ao tribunal
ad quem
.

No caso vertente, entretanto, não houve impugnação ao fundamento central da sentença, consistente na absolvição do acusado por insuficiência de provas. Desse modo, a matéria principal, qual seja, a responsabilidade penal do recorrido, não foi devolvida ao exame desta instância revisora, incidindo, nesse ponto, a máxima segundo a qual
tantum
devolutum quantum appellatum
.

Como consequência, forma-se o trânsito em julgado quanto ao capítulo absolutório da decisão. Nessa circunstância, os pedidos formulados pelo recorrente, adequação da tipificação e fixação de valor mínimo de reparação civil, revelam-se juridicamente inviáveis, pois constituem efeitos meramente acessórios de eventual condenação penal, a qual não foi objeto de impugnação recursal.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica ao reconhecer que a ausência de correlação entre as razões recursais e os fundamentos da decisão impugnada impede o conhecimento do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade, senão vejamos:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUÊS AO VOLANTE. ART. 306 DO CTB. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. I - Nas razões da apelação da defesa, o recorrente genericamente pleiteou a absolvição por ausência de provas, sem impugnar, de forma específica e pormenorizada, os fundamentos utilizados pela decisão recorrida, em consonância com o princípio da dialeticidade recursal.
II - Este Superior Tribunal possui entendimento de que "Embora o recurso de apelação devolva ao Juízo
ad quem
toda a matéria objeto de controvérsia, o seu efeito devolutivo encontra limites nas razões aventadas pelo recorrente, em homenagem ao princípio da dialeticidade, que rege os recursos no âmbito do Processo Penal, por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte adversa, garantindo-se, assim, o respeito ao cânone do devido processo legal"
(STJ - AgRg no AREsp: 2060531 SC 2022/0029994-2, Data de Julgamento: 17/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2022) (grifos)

Sobre o tema, já decidiu esta Egrégia Corte de Justiça:

Ementa: DIREITO PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PECULATO. RAZÕES GENÉRICAS.
INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

[...]

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o recurso de apelação preenche o requisito da dialeticidade recursal, a fim de viabilizar seu conhecimento e permitir a análise de mérito da condenação imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Princípio da Dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de impugnar, de forma clara e objetiva, os fundamentos da decisão recorrida, apontando especificamente as razões pelas quais entende incorreto o julgado. 4. A aplicação subsidiária do Código de Processo Civil ao processo penal autoriza o reconhecimento da exigência de dialeticidade (CPC, arts. 1.010, III, e 1.013, § 1º, c/c CPP, art. 3º), como forma de garantir contraditório efetivo, racionalidade e economia processual.

5. A ausência de impugnação específica inviabiliza o conhecimento do recurso, conforme entendimento consolidado do STF e do STJ, que reconhecem a necessidade de correlação entre as razões recursais e os fundamentos da sentença.
6. No caso concreto, a defesa limitou-se a apresentar alegações genéricas de ausência de provas e bom comportamento do réu, sem enfrentar os fundamentos da sentença, que se basearam em provas testemunhais e imagens de vídeo que demonstrariam a posse indevida do bem. Assim, verifica-se a ausência do liame dialético necessário ao conhecimento da apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso não conhecido
. Tese de julgamento:
1. O recurso de apelação criminal que não impugna de forma específica e fundamentada os elementos da sentença recorrida viola o Princípio da Dialeticidade e não pode ser conhecido. 2. A exigência de correlação entre as razões recursais e os fundamentos da decisão recorrida se aplica também no processo penal, por força do art. 3º do CPP e dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa
. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08007236920218140200 31304537, Relator.: JORGE LUIS LISBOA SANCHES, Data de Julgamento: 23/10/2025, 3ª Turma de Direito Penal) (grifos)

Depreende-se que as razões recursais opostas pelo Ministério Público não enfrentam os fundamentos determinantes da sentença absolutória, limitando-se a formular pedidos que pressupõem a existência de condenação inexistente no caso concreto. Ao não impugnar o capítulo que absolveu o acusado, nem requerer a reforma do édito absolutório, o apelante deixa de estabelecer a necessária correlação entre o recurso e a decisão recorrida, o que impede a apreciação, por este Tribunal, dos pedidos acessórios formulados.

Destarte, a dissociação entre o conteúdo da decisão recorrida e os argumentos expendidos no apelo configura vício de regularidade formal, decorrente da inobservância do princípio da dialeticidade recursal, circunstância que inviabiliza o conhecimento da apelação.

2. Dispositivo.

Ante o exposto,
NÃO

CONHEÇO
do recurso, por manifesta inobservância do princípio da dialeticidade recursal, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 09/04/2026